Tribunal: STF
Processo: ARE 1440064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. Piso salarial previsto em acordo coletivo dos empregados da CPTM, sucessora da FEPASA.



    PRESCRIÇÃO. Rejeitada. A prescrição não atinge o chamado fundo de direito. Relação jurídica de trato. A prescrição somente atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.



    CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Edição da Súmula vinculante n° 4, do STF. Inocorrência. Hipótese que, se acolhida, revelaria improcedência dos pedidos, mas não revela carência da ação.



    MÉRITO. Estipulação de piso salarial aos ferroviários em 2,5 salários mínimos pelo contrato coletivo de trabalho de 1995/1996. Ratificação pela Lei Estadual n. 9.343/96. Paridade pecuniária entre ativos, inativos e pensionistas. Admissibilidade. Inteligência dos artigos 193 do Decreto Estadual n° 35.530/59, 4° da Lei Estadual n° 9.343/96 e 7° da EC 41/2003.



    Reflexo do piso salarial nas classes de trabalhadores compreendidos no Plano de Cargos e Salários da extinta FEPASA. Pretensão de reajuste para o fim de manter diferença remuneratória de 13% entre as classes de trabalhadores. Impossibilidade. Reajuste que não prescinde da prévia e pertinente autorização legal.



    ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros de Mora. Artigo 1°-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP n° 2.180/01. A correção monetária, por sua vez, deverá deve ter incidência desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos V e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente